Tribunal: TJPA
Processo: 0008822-79.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008822-79.2003.8.14.0301

APELANTE: SOHIA BRIGLIA CARDOSO, RAIMUNDO ALDEMAR CUNHA DE SOUZA, ESPOLIO DE HAROLDO PIRES DE MATOS, MANOEL DA SILVA ATAIDE, JORGE DE JESUS FERRAZ DE LIMA, CLOVIS BORBOREMA DE LAMARTINE NOGUEIRA, SELMA SILVA DE MATOS, ANTONIO TIBIRICA DE BARROS ALMEIDA, FRANCISCA STELITA OLIVEIRA DE AGUIAR, EMANUEL CORDEIRO ALVES

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE SA, FUNDACAO TELEBRAS DE SEGURIDADE SOCIALSISTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA em fase de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por uma das partes e determinou o prosseguimento da execução, remetendo os autos à contadoria judicial para apuração de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a adequação do recurso interposto, considerando-se a natureza interlocutória da decisão atacada e a inexistência de extinção da fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil (art. 203, § 1º e § 2º) define que sentença é o pronunciamento que extingue o processo ou a execução, enquanto decisões interlocutórias são as que resolvem questões incidentais sem encerrar a fase cognitiva ou executiva.

4.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

5.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6.

A decisão recorrida não extinguiu o processo executivo, configurando-se como decisão interlocutória, devendo ser impugnada por agravo de instrumento e não por apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

2.

A interposição de apelação em tais casos configura erro grosseiro, afastando o princípio da fungibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, 203, §§ 1º e 2º; 924.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1850171/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1695659/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008822-79.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: EMANUEL CORDEIRO ALVES, FRANCISCA STELITA OLIVEIRA DE AGUIAR, ANTONIO TIBIRIÇA DE BARROS ALMEIDA, SELMA SILA DE MATOS, JORGE DE JESUS FERRAZ DE LIMA, MANOEL DA SILVA ATAIDE, ESPOLIO DE HAROLDO PIRES DE MATOS E RAIMUNDO ALDEMAR CUNHA DE SOUZA, SOPHIA BRIGLIA CARDOSO
(ADV. IRANI DE FÁTIMA TEIXEIRA CONTENTE)
E

CLOVIS BORBOREMA DE LAMARTINE NOGUEIRA
(ADVS. LUANA DE SOUSA QUUEIROZ, LEANDRO JOSÉ DO MAR DOS SANTOS, ANA BEATRIZ MONTEIRO DE ALMEIDA, SAVIO BARRETO LACERDA LIMA, DENNIS LOPES DERRUYA E IRANI DE FÁTIMA TEIEIRA CONTENTE)

APELADAS: FUNDAÇÃO TELEBRAS DE SEGURIDADE SOCIALSISTEL
(ADV. ADALBERTO SILVA)
E

TELEMAR NORTE LESTE S.A.
(ADVS. VERA LUCIA LIMA LARANJEIRA E ALEXANDRE MIRANDA LIMA)

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMANUEL CORDEIRO ALVES, FRANCISCA STELITA OLIVEIRA DE AGUIAR, ANTONIO TIBIRIÇADE BARROS ALMEIDA, SELMA SILA DE MATOS, JORGE DE JESUS FERRAZ DE LIMA, MANOEL DA SILVA ATAIDE, ESPOLIO DE HAROLDO PIRES DE MATOS, RAIMUNDO ALDEMAR CUNHA DE SOUZA, SOPHIA BRIGLIA CARDOSO E

CLOVIS BORBOREMA DE LAMARTINE NOGUEIRA
, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA (PJe ID nº 21.869.363).

Em suas razões a parte recorrente, após apresentar breve retrospectiva dos fatos, apresenta os seguintes tópicos:
1)
DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELA FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA FUNDAÇÃO SISTEL PELA FUNDAÇÃO ATLÂNTICO;
2)
DO EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADA PELA FUNDAÇÃO ATLÂNTICO COM RELAÇÃO AO EXEQUENTE ANTONIO TIBIRICA DE BARROS ALMEIDA SUBSTITUÍDO PELA VIÚVA MARIA JOSÉ PIMENTEL ALMEIDA;
3)
DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELOS EXEQUENTES EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REQUERIDOS POR MIRANDA LIMA ADVOGADOS;
4)
DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS EXEQUENTES;
5)
DA RESERVA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA ADVOGADA IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE;
6)
DA NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL;
7)
DA RESERVA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE MIRANDA LIMA ADVOGADOS; e
8)
DA GRATUIDADE PROCESSUAL REQUERIDA POR MARIA JOSÉ PIMENTEL ALMEIDA, SELMA SILVA DE MATOS E MANOEL DA SILVA ATAÍDE.

Neste contexto, pleiteiam:

“1. seja o presente apelo acolhido e provido e seja reformada a decisão,

conforme razões expostas;

2. seja deferido o benefício de gratuidade processual na forma da Lei para os APELANTES MARIA JOSÉ PIMENTEL ALMEIDA, SELMA SILVA DE MATOS E MANOEL DA SILVA ATAÍDE;

3. seja declarado que não houve excesso de execução no cálculo referente a ANTONIO TIBIRICA DE BARROS ALMEIDA, cuja atualização foi realizada com base no valor apurado no laudo técnico nos moldes do Anexo I do laudo pericial de R$ 147.815,83, o qual deve ser devidamente atualizado e aplicado os juros a partir de 10/04/2007 e corrigido pelo INPC a partir de 19/03/2009, conforme decisão (Id 36459697-Pág. 3), que se constitui em título judicial transitado em julgado;

4. seja declarado pelo douto Tribunal que o ônus dos honorários de sucumbência impostos para os APELANTES é de 20% sobre o valor da condenação apurada nos moldes do Anexo I do laudo pericial, conforme estabelecem as decisões de Id 36459697-Pág. 3 e 36459764 prolatadas na vigência da Lei nº 5.869/1973, marco temporal que definiu também a inversão do ônus dos honorários de sucumbência e aplicação de regras referentes ao arbitramento de honorários;

5. seja declarado pelo douto Tribunal que a verba honorária de 20% a ser paga aos advogados da TELEMAR NORTE LESTE S/A deve ser descontada proporcionalmente em 20% do valor que cada APELANTE tem direito, com base no artigo 23 da Lei nº 5.869/73 ["Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem pelas despesas e honorários em proporção"];

6. seja determinado que a data da intimação para o pagamento de referidos honorários seja feita após o recebimento do valor da condenação pelos APELANTES;

7. para a atualização do cálculo, seja determinado que o Contador Judicial deve observar criteriosamente:

7.1. a sentença do juízo a quo (Id 36459697-Pág.3) e o cálculo dos valores devidos a cada um dos EXEQUENTES, já individualizados na sentença Id 36459697-Pág. 3 e o desconto de 20% sobre o valor da condenação referente ao ônus de sucumbência proporcional a cada valor, conforme art. 23 da Lei nº 5.869/1973 e acórdão proferido nos autos Id 36459764 pela douta Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães que fixou em 20% sobre o valor da condenação, com base no § 4º do art. 20 da Lei 5.869/1973 e observar também os mesmos parâmetros de atualização do valor determinados na decisão de Id 36459697-Pág.3;

7.2.a decisão Id 36460181-Pág.2 que determina a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa imposta à FUNDAÇÃO ATLÂNTICO por ocasião dos Embargos Declaratórios sobre o Agravo Interno em Recurso Especial que foram rejeitados;

7.3. a decisão de Id 36459697-Pág.3 sobre os honorários advocatícios atualizados devidos à patrona IRANI DE FÁTIMA TEIXEIRA CONTENTE, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

8. seja declarado que o valor reservado aos advogados da sociedade MIRANDA LIMA ADVOGADOS de R$ 1.806.798,85 é excessivo, desproporcional e ilegal, uma vez que está em desacordo com a decisão dos autos e a Lei nº 5.869/73”.

Contrarrazões (PJe ID nº 101.478.626), no qual a parte recorrida sustenta, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso de apelação, uma vez que a decisão recorrida não colocou fim ao processo,
“uma vez que determinou o prosseguimento da execução com envio dos autos ao contador judicial para apurar o valor devido referente aos honorários de sucumbência, bem como dos valores devidos a cada um dos autores pela Fundação Telebrás de Seguridade Social”.

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0008822-79.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: EMANUEL CORDEIRO ALVES, FRANCISCA STELITA OLIVEIRA DE AGUIAR, ANTONIO TIBIRIÇA DE BARROS ALMEIDA, SELMA SILA DE MATOS, JORGE DE JESUS FERRAZ DE LIMA, MANOEL DA SILVA ATAIDE, ESPOLIO DE HAROLDO PIRES DE MATOS E RAIMUNDO ALDEMAR CUNHA DE SOUZA, SOPHIA BRIGLIA CARDOSO
(ADV. IRANI DE FÁTIMA TEIXEIRA CONTENTE)
E

CLOVIS BORBOREMA DE LAMARTINE NOGUEIRA
(ADVS. LUANA DE SOUSA QUUEIROZ, LEANDRO JOSÉ DO MAR DOS SANTOS, ANA BEATRIZ MONTEIRO DE ALMEIDA, SAVIO BARRETO LACERDA LIMA, DENNIS LOPES DERRUYA E IRANI DE FÁTIMA TEIEIRA CONTENTE)

APELADAS: FUNDAÇÃO TELEBRAS DE SEGURIDADE SOCIALSISTEL
(ADV. ADALBERTO SILVA)
E

TELEMAR NORTE LESTE S.A.
(ADVS. VERA LUCIA LIMA LARANJEIRA E ALEXANDRE MIRANDA LIMA)

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

V O T O

Conforme destacado no relatório, a parte apelada sustenta, em contrarrazões o não cabimento do recurso.

No ponto, entendo pertinente a transcrição do ato impugnado como meio de elucidar a sua natureza e, com isso, determinar a admissibilidade ou não da apelação interposta:

“
DECISÃO

Vistos, etc.

Foi iniciado o cumprimento provisório de sentença em que os exequentes requereram o pagamento do valor de R$ 3.352.593,78 (três milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos).

Posteriormente, foi iniciado a requereu cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais em favor dos advogados da TELEMAR NORTE, no valor de R$ 1.120.955,59 (um milhão, cento e vinte mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

A FUNDAÇÃO SISTEL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tendo garantido o juízo, pugnando pela: a) substituição processual da parte ré, constando apenas a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL; b) afastar o excesso de execução postulado pelo exequente ANTONIO TIBIRICA DE BARROS ALMEIDA, sendo correto o valor de R$ 284.203,66 (ID 36460135 e 36460136).

A parte exequente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, pugnando pela: a) que a incidência de 20% de honorários sucumbenciais deve ser sobre o valor do título judicial em relação aos autores exequente, ou seja, em cima do valor de R$ 2.793.838,21 (ID 36460151).

MIRANDA LIMA ADVOGADOS requereu o levantamento do valor de R$ 1.806.798,85 referente aos honorários sucumbenciais, depositados pela FUNDAÇÃO SISTEL em favor dos autores; ou de forma subsidiária, que seja reservado o referido valor sobre o saldo depositado em favor dos autores (ID 36460183).

É o que importa relatar. Decido.

Verifica-se que houve o trânsito em julgado da sentença/acórdão proferido nos autos (ID 36460183).

Tendo em vista que transitou em julgado do acórdão, converto a presente execução provisória em cumprimento de sentença.

Ademais, verifica-se que estão pendentes de análise duas impugnações ao cumprimento de sentença em que há alegação de excesso de execução, as quais deverão ser julgadas a fim de sanear o feito.

Da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

A impugnação ao cumprimento de sentença é uma modalidade de defesa que pode ser apresentada pela parte executada diante da execução de título judicial que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, com previsão no art. 525 do Código de Processo Civil, cujo dispositivo enumera em seu §1º as matérias passíveis de discussão, quais sejam:

"Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1
o
Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença".

A executada FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL requereu a substituição processual da executada, sob o fundamento que foi aprovada a proposta de transferência do Plano “TELEMARPREV”, incluindo seus ativos econômico-financeiros e passivos obrigacionais até então administrados pela SISTEL, para a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO, entidade fechada de previdência complementar patrocinada pela TELEMAR.

Pois bem, analisando-se os autos, verifica-se que foi anexado aos autos o termo de transferência, em que foi disposto:

“CLAUSULA PRIMEIRA

(...)

Parágrafo Primeiro – Para todos os efeitos legais, a transferência a que se refere este Instrumento é realizada sob a forma de sucessão de direitos e obrigações, com relação ao Plano, entre a SISTEL e a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO, permanecendo a vinculação ao Plano dos seus Participantes e Assistidos, bem como dos ativos e passivos, incluindo reservas e demais compromissos. (ID 36460144 - Pág. 7)”.

“CLÁUSULA QUARTA

(...)

a) tendo em vista que a transferência objeto deste Instrumento é realizada sob a forma de sucessão de direitos e obrigações com relação exclusivamente ao Plano, a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO figurará como sucessora da SISTEL com relação às suas obrigações e direitos como administradora do Plano, cabendo à FUNDAÇÃO ATLÂNTICO, em relação ao Plano, os eventuais direitos ou créditos, futuros ou passados, que vierem a ser recebidos pela SISTEL, bem como a assunção de todas as obrigações e compromissos, seja de natureza administrativa ou judicial, previamente identificados ou não comprovadamente relacionados ao Plano, passíveis de transferência, se responsabilizando por todas as obrigações e compromissos comprovadamente relacionados ao plano objeto da transferência, integral ou parcialmente, que porventura não sejam passíveis de transferência, arcando com todas e quaisquer despesas correspondentes, conforme vier a ser informado e demonstrado pela SISTEL. A SISTEL, desde já, sob-roga a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO eventuais direitos de regresso face a quem tenha dado causa a origem do questionamento; (ID 36460145 - Pág. 3/4)”.

Saliente-se que a referida transferência foi aprovada, conforme Ofício nº 44/DEPAT/SPC expedido pela Secretaria de Previdência Complementar (ID 36460144 - Pág. 4).

Diante disso, restou comprovado que a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO é sucessora da SISTEL com relação às suas obrigações e direitos como administradora do Plano, assumindo todas as obrigações e compromissos.

Assim, defiro a substituição processual da executada, nos termos do art. 108 do CPC, devendo constar como ré exclusivamente a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL.

A parte executada argui que houve excesso de execução com relação ao exequente ANTONIO TIBIRICA DE BARROS ALMEIDA, sendo correto o valor de R$ 284.203,66.

Pois bem, verifica-se que quanto ao exequente ANTONIO TIBIRICA DE BARROS ALMEIDA teve seu pedido julgado da seguinte forma (ID 36459725 - Pág. 4):

“Nesse sentido, em que pese o entendimento fixado pelo MM. Juízo ad quo em sede de sentença, importante esclarecer que a pretensão do recorrente concentra-se no pagamento de diferenças ante a ausência de efetiva correção monetária dos valores pagos à título de contribuição pessoal de reserva de poupança junto à Sistel, havendo, portanto, quitação na modalidade transação tão somente no que se refere ao valor de R$ 3.848,08 (três mil oitocentos e quarenta e oito reais e oito centavos), o qual deve ser descontado em sede de cumprimento de sentença, devendo, outrossim, incidir a correção monetária efetiva para a recomposição da desvalorização da matéria na forma do verbete sumular n.° 289 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Noutra ponta, insta salientar que correção monetária deve incidir a partir da devolução dos valores pagos a menor, ou seja, no caso vertente a partir de 07 de março de 2003...

(...)

Por fim, deve ser apurado o valor devido ao espólio apelante por ocasião da liquidação de sentença, levando-se em conta o valor já pago, com o cálculo tão somente da correção monetária e juros incidentes sobre o saldo a ser verificado e não sobre o montante total.

(...)

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por ESPÓLIO DE ANTÔNIO TIBIRIÇÁ DE BARROS ALMEIDA e por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, dando provimento ao primeiro para condenar a SISTEL A RESTITUIR-LHE O SALDO REFERENTE A DIFERENÇA DE RESERVA DE POUPANÇA e NEGAR PROVIMENTO AO SEGUNDO, mantendo os demais os termos da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara da Comarca da Capital”.

Portanto, o referido acórdão estabeleceu todas as diretrizes referentes à restituição do saldo da diferença de reserva de poupança do exequente ANTONIO TIBIRICA DE BARROS ALMEIDA, as quais devem ser obedecidas no presente cumprimento de sentença.

Analisando-se os cálculos apresentados pela parte exequente ANTONIO TIBIRICA DE BARROS ALMEIDA (ID 36460121 - Pág. 5) não atenderam ao disposto no acórdão, de modo que resta evidenciado o excesso à execução.

Saliente-se que em virtude do trânsito em julgado do acórdão, ocasionando a conversão em cumprimento definitivo de sentença, restam prejudicados os demais pedidos.

Diante do exposto, com fundamento no art. 525, § 5º, do CPC, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de reconhecer o excesso na execução apenas com relação ANTONIO TIBIRICA DE BARROS ALMEIDA pelos fundamentados apontados nesta decisão, cujo valor será apurado pelo contador judicial.

Da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos exequentes em razão do cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais requerido por MIRANDA LIMA ADVOGADOS

Os exequentes arguiram que a incidência de 20% de honorários sucumbenciais deve ser sobre o valor do título judicial em relação aos autores exequente, ou seja, em cima do valor de R$ 2.793.838,21.

Pois bem, verifica-se que, em sede de apelação, foi reconhecida a ilegitimidade passiva de TELEMAR NORTE LESTE S.A., tendo sido os autores condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais, in verbis (ID 36459738 - Pág. 7):

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração manejados e:

NEGO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO; DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO MANEJADO PELA TELEMAR NORTE LESTE S. A., corrigindo erro material, com o escopo de fazer constar no dispositivo do Acórdão vergastado o julgamento do Agravo Retido também interposto pela recorrente e ainda para condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente corrigido”.

Portanto, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, de modo que não é sobre o valor do título judicial.

É cediço que a correção monetária dos honorários sucumbenciais tem como termo inicial a data do ajuizamento da ação, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 14 do STJ - Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

Portanto, o termo inicial da correção monetária incide a partir da data do ajuizamento da ação.

Com relação ao termo inicial da incidência dos juros de mora nos honorários sucumbenciais, o termo inicial não é a data do trânsito em julgado, tampouco a data da sentença, e sim a data da intimação do executado para efetuar o pagamento no cumprimento de sentença.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

STJ-0982590) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL
. APRECIAÇÃO EM SEPARADO DE RECURSOS DISTRIBUÍDOS POR PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. 1. A apreciação em separado de recursos reunidos em razão da prevenção não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão, especialmente em razão da ausência de indicação de prejuízo.

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no REsp 1.129.215/DF, firmou entendimento de que a única interpretação possível para a Súmula 418 é de se exigir a ratificação do recurso anteriormente interposto somente na hipótese de alteração do julgado recorrido em razão do acolhimento dos embargos de declaração.

3. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o termo inicial da incidência dos juros moratórios na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é a data da citação do devedor no processo de execução, e não a data do ajuizamento da ação em que foi fixada a verba honorária, assim como entendeu o acórdão recorrido
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no Recurso Especial nº 1.357.383/BA (2012/0259735-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Lázaro Guimarães. DJe 16.03.2018). (grifos acrescidos)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento deste STJ, o termo inicial dos juros de mora incidentes na execução de honorários advocatícios sucumbenciais se dá na data da citação da Ação de Execução
. Precedentes: AgRg no REsp. 1.432.692/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o.4.2016; EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.147.442/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.786/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.2.2016.

2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.

(AgInt nos EREsp 1208670/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018, DJe 27/11/2018) (grifos acrescidos)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO LOCAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é a data da intimação para o adimplemento da obrigação, e não o trânsito em julgado do título executivo
.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1432692/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016)
Desse modo, o termo inicial dos juros moratórios é a data da intimação do executado para efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Sendo assim, os honorários sucumbenciais devem ser corrigidos a partir do ajuizamento da ação, e os juros moratórios devem incidir a partir da data em que o executado foi intimado para efetuar o pagamento.

Importante destacar que todos os exequentes foram condenados ao pagamento dos referidos honorários, haja vista que todos os exequentes sucumbiram em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva da TELEMAR NORTE.

Assim, diante da natureza da obrigação, os exequentes devem responder solidariamente, uma vez que o fato gerador dos honorários de sucumbência foi o mesmo para todos, principalmente porque foi fixado sobre o valor da causa.

Diante do exposto, com fundamento no art. 525, § 5º, do CPC, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de reconhecer o excesso na execução pelos fundamentados apontados nesta decisão, tendo sido estabelecido o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios.

Da reserva dos honorários de sucumbência em favor da advogada IRANA DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE

A causídica IRANA DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE

aduziu que teve a seu mandato revogado tacitamente, bem como que faz jus aos honorários sucumbenciais devidos pela FUNDAÇÃO SISTEL (ID 36460156).

No caso dos autos, verifica-se que ocorreu a revogação tácita do mandato da causídica IRANA DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE, tendo o exequente CLÓVIS BORBOREMA DE LAMARTINE NOGUEIRA nomeado outros advogados para atuarem no cumprimento de sentença.

Acerca dos honorários advocatícios, dispõe o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

‘Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

(...)

‘§ 3º Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final’.

Ainda nesse sentido, esclarecer o Código de Ética e Disciplina da OAB:

‘Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado’.

Portanto, o advogado, apesar da revogação tácita do mandato judicial, possui direito de receber verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço prestado.

No caso dos autos, apenas o exequente CLÓVIS BORBOREMA DE LAMARTINE NOGUEIRA revogou o mandato da causídica IRANA DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE, de modo que a mesma continua representando processualmente os demais exequentes

Saliente-se que a causídica atuou durante todo o processo de conhecimento, desde o ajuizamento da ação, no cumprimento provisório de sentença, patrocinando o referido exequente.

Assim, faz jus à totalidade dos honorários sucumbenciais arbitrados em sentença em desfavor da FUNDAÇÃO SISTEL, à luz do art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

É esse o entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - PRELIMINARES DE APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE - NÃO ACOLHIMENTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO RECURSAL -
REVOGAÇÃO DE MANDATO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS PRESTADOS - APLICAÇÃO DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 22, § 3º, DA LEI Nº 8.906/94
. Não se há de falar em não conhecimento do recurso, por ausência de ataque aos fundamentos da sentença, se a parte recorrente expõe de forma clara as razões pelas quais pretende ver reformada a sentença. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Inteligência do artigo 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94. Não se há de falar em ilegitimidade se o exequente integra o quadro de advogados da sociedade, tendo ele assinado o contrato de prestação de serviços advocatícios, e se foi ele constituído individualmente para defender os interesses dos executados, inexistindo em aludido instrumento qualquer referência à sociedade de advogados. Em se tratando de honorários contratuais pactuados mediante cláusula de êxito, o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 25 da Lei nº 8.906/94 somente terá inicio quando obtido o sucesso na ação, considerando que essa cláusula de êxito sujeita o pagamento dos honorários a uma condição contratualmente prevista.
Interrompida a prestação do serviço contratado, em razão da cessação do mandato no curso da lide, os honorários deverão ser arbitrados de forma proporcional ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0407.07.017478-1/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019) (grifos acrescidos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS C/C ARBITRAMENTO - REVOGAÇÃO DE MANDATO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS PRESTADOS - APLICAÇÃO DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 22, § 3º, DA LEI Nº 8.906/94
- ÔNUS SUCUMBENCIAIS - REDISTRIBUIÇÃO.
Interrompida a prestação do serviço contratado, em razão da revogação do mandato no curso da lide, os honorários deverão ser arbitrados de forma proporcional ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado
. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. Inteligência do artigo 21 do CPC/73. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.177025-9/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2018, publicação da súmula em 03/08/2018) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. DESCUMPRIMENTO. NÃO VERIFICADO.
MANDATO REVOGADO
. PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS. INVIABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO
. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem por objetivo remunerar o advogado pelo trabalho prestado. O art. 22 da Lei nº 8.906/94 prevê que "A prestação do serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência." 2. O direito do outorgante de revogar o mandato é potestativo (CC, art. 682, I), ou seja, independe da concordância da outra parte, a qual se sujeita àquela determinação mesmo que contra a sua vontade, desde que receba a remuneração proporcional aos serviços prestados. 3.
Não demonstrado defeito ou má prestação de serviço que justifique a resilição unilateral do contrato e a revogação do mandato, o advogado faz jus aos honorários "ad exitum" e sucumbenciais, que devem ser proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado quando a manutenção da condenação depende da atuação de outro profissional contratado
. 4. "A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado."(Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 17) 5. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios "ad exitum", a vitória processual constitui condição suspensiva para a exigibilidade dos valores (CC, art. 125), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à remuneração. Assim, a não ocorrência da condição prevista nesse tipo de acordo impede a aquisição do direito remuneratório pretendido. Precedentes deste Tribunal. 6. Os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários fixados com a cláusula "ad exitum", somente serão exigíveis, se confirmados, após o trânsito em julgado do título judicial. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJDFT. Acórdão 1367449, 07082358220208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos)

Sendo assim, a advogada IRANA DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE faz jus a totalidade dos honorários sucumbenciais que foram arbitrados em sentença, em virtude dos serviços prestados, nos termos do art. 22, § 3º, do CPC.

Da necessidade de remessa dos autos ao contador judicial

Tendo em vista que foi reconhecido o excesso à execução no cumprimento de sentença referente ao saldo da diferença de reserva de poupança e dos honorários sucumbenciais, há a necessidade de remessa dos autos ao contador judicial a fim de que seja apurado o valor devido.

Saliente-se que o contador judicial deverá realizar os cálculos dos valores devidos a cada um dos exequentes, observada a sentença e o acórdão proferido nos autos.

O contador judicial também deverá apurar o valor referente aos honorários de sucumbência em favor dos advogados da TELEMAR NORTE, utilizando-se dos seguintes parâmetros determinados na presente decisão: os honorários sucumbenciais devem ser corrigidos a partir do ajuizamento da ação, e os juros moratórios devem incidir a partir da data em que o executado foi intimado para efetuar o pagamento.

Apresentados os cálculos, intimem-se as partes para apresentaram manifestação, caso entendem necessária, no prazo de 15 (quinze) dias.

Da reserva dos honorários sucumbenciais em favor de MIRANDA LIMA ADVOGADOS

MIRANDA LIMA ADVOGADOS requereu o levantamento do valor de R$ 1.806.798,85 referente aos honorários sucumbenciais, depositados pela FUNDAÇÃO SISTEL em favor dos autores; ou de forma subsidiária, que seja reservado o referido valor sobre o saldo depositado em favor dos autores (ID 36460183).

Tendo em vista que foi reconhecido o excesso a execução do valor depositado a título de garantia, bem como a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, não é possível, neste momento processual, o levantamento dos valores referentes aos honorários de sucumbência.

Todavia, é possível assegurar a satisfação do direito dos causídicos da TELEMAR NORTE quanto aos seus honorários devidos pelos autores, haja vista que o valor garantido em juízo tem como objetivo satisfazer o crédito dos autores, de modo que determino que serão reservados os valores referentes aos honorários sucumbenciais, os quais serão apurados pelo contador judicial.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”.

Dessa forma, certo é que o d. magistrado de primeiro grau não extinguiu a execução.

De acordo com o disposto no art. 203, § 1º do CPC,
"sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução"
. Por sua vez, a teor do § 2º do mesmo dispositivo,
"decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º".

Consigna-se que, na forma do art. 924 do CPC, a execução só será extinta nas seguintes situações, a saber:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Apesar disso, contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o processo, o recurso cabível é o agravo de instrumento, na linha do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, a saber:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Dessa forma, o acolhimento parcial das impugnações ao cumprimento de sentença na verdade, motivou o andamento do feito executivo, razão pela qual o ato recorrido trata-se, em verdade, de uma decisão interlocutória – art. 203, § 2º, do CPC –, a qual deve ser impugnada por meio do recurso de agravo de instrumento, em conformidade ao disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Vale ressaltar ser inaplicável ao caso em julgamento o princípio da fungibilidade, pois não se vislumbra a existência de dúvida objetiva no caso de interposição de apelo em face de decisão que não extingue a execução – caracterizando-se, em verdade, erro grosseiro, o que torna inadmissível o presente recurso, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SEGUE ENTENDIMENTO DO STJ. SÚM. N. 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No âmbito do cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento quando a decisão recorrida não extingue a própria execução. Segundo a jurisprudência do STJ, a interposição de apelação nestas hipóteses configura erro grosseiro capaz de afastar o princípio da fungibilidade. 2. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EREsp 1850171/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

.
..............................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 83/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO. SUPERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por falta de impugnação à incidência da Súmula 83/STJ ou da demonstração da similitude fática entre os acórdãos apontados como paradigma. 2. A configuração do dissenso jurisprudencial exige prequestionamento das teses de direito alegadamente divergentes, ou seja, que tenham sido suscitadas e discutidas no aresto embargado e nos acórdãos paradigmas, sem o que não se configura a similitude fático- jurídica. 3. A decisão com nome jurídico de Sentença não tem o condão de alterar as características da demanda ao ponto de ilidir o erro grosseiro na interposição do recurso cabível. 4. A improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença tem como consequência lógica o prosseguimento da execução. A decisão que julga impugnação sem pôr fim à execução, por mais que aprecie o mérito, deve ser impugnada por meio Agravo de Instrumento. (REsp 1.803.176/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.5.2019) 5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1695659/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 17/12/2020)

.................................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF. CONFIGURA ERRO GROSSEIRO A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM EXTINGUIR A FASE EXECUTIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTE STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. O Recurso Especial não demonstrou de forma precisa como teria ocorrido eventual ofensa ao art. 203, §§ 1o. e 2o. do Código Fux - dispositivos que, aliás, se limitam a definir os conceitos de sentença e decisão interlocutória, mas não tratam propriamente do cabimento recursal em fase de cumprimento de sentença. Destarte, correta a incidência da Súmula 284/STF, constatada pela Presidência desta Corte Superior. 3. Contra a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem colocar fim ao procedimento, é cabível o manejo do Agravo de Instrumento, de modo que a interposição de Apelação configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Julgados: AREsp. 1.567.607/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.11.2019; AgInt no AREsp. 1.406.353/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25.10.2019; AgInt no AREsp. 711.036/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.8.2018. 4. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1596751/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso de apelação.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar suscitada em contrarrazões para não conhecer o recurso interposto pela parte apelante.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/11/2024